Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A EC No 103/2010. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) EM RELAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADO ACOMETIDO POR CARDIOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE LAUDO OFICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de concessão de isenção, por meio de tutela provisória de urgência, para que a demandante deixe de recolher a Contribuição Previdenciária e o Imposto de Renda sobre o valor dos respectivos proventos de aposentadoria, nos moldes do art. 6o da Lei no 7.713/1988.
2. O Juiz é soberano para avaliar, sem prévia tarifação, o conjunto fático e probatório dos casos que são submetidos ao seu exame, de acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotado no processo civil brasileiro, nos moldes do art. 371 do CPC.
3. Nesses casos a avaliação a respeito da possibilidade de concessão da isenção do IRPF dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e deve ser procedida de acordo com os elementos probatórios produzidos unilateralmente pelo demandante. Precedente consolidado no enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A Emenda Constitucional no 103/2019 revogou o art. 40, § 21, da Constituição Federal, que subsidiava a possibilidade de redução da base de cálculo das contribuições previdenciárias descontadas dos proventos dos aposentados portadores de doenças incapacitantes. 4.1. Portanto, o art. 61, § 1o, da Lei Complementar local n° 769/2008, no âmbito dos servidores da Administração Pública distrital, tornou-se incompatível com o Texto Constitucional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.